Tribunal: TJMT
Processo: 1019361-37.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019361-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA PAULA GAHYVA EUBANK - CPF: 048.902.811-00 (ADVOGADO), CRISTIANE DA SILVA BORGES GUARDA - CPF: 697.255.001-72 (AGRAVANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENDIDA COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, embora o relatório médico sinalize a probabilidade do direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia plástica reparadora implica risco de dano irreversível à saúde e à vida da paciente. Assim, não demonstrado o perigo de dano, imperiosa a manutenção da decisão agravada que indeferiu, por ora, a cobertura do procedimento pela Operadora.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1019361-37.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CRISTIANE DA SILVA BORGES GUARDA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 6.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
n.º 1032875-31.2022.8.11.0041 proposta em desfavor de
BRADESCO SAÚDE S.A.,
indeferiu o pedido liminar para custeio de procedimentos pós-cirurgia bariátrica.

Inconformada, a Recorrente argumenta que os procedimentos reparadores são imprescindíveis para a continuidade do tratamento médico e combate à patologia denominada obesidade mórbida.

Sustenta que a negativa da Agravada é injustificável, já que os procedimentos cirúrgicos pleiteados não têm finalidade meramente estética, mas são cirurgias reparadoras que trarão melhora significativa na qualidade de vida da Recorrente, que atualmente vive em estado de angústia e desordem emocional, notadamente em razão do excesso de pele decorrente da primeira cirurgia.

Ressalta que se submeteu à cirurgia bariátrica em 2015, eliminou 40 quilos, mas em decorrência da acentuada perda de peso, apareceu grande quantidade de pele que lhe acarreta desconforto, constrangimento, transtornos de natureza psicológica e física.

Com base nessas assertivas, requereu a antecipação da tutela recursal e sejam autorizados os procedimentos cirúrgicos reparadores. No mérito, pede o provimento do recurso e a reforma da decisão objurgada.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 144781181).

O Agravado apresentou Contraminuta no ID. 147830673.

É o relatório.

Cuiabá,30 de outubro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
CRISTIANE DA SILVA BORGES GUARDA
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência

em face de
BRADESCO SAÚDE S.A
. objetivando o custeio de cirurgia reparadora pós-bariátrica.

Denota-se da peça inaugural que a Agravante, em 2015, foi submetida à cirurgia bariátrica e, após perder 40 kg (quarenta quilogramas), o médico que lhe acompanha indicou cirurgia reparadora a fim de melhorar a sua qualidade de vida.

Segundo a Agravante, a Operadora Agravada autorizou a cobertura do procedimento “Diástase dos Retos Abdominais/Tratamento Cirúrgico – Cód. 31009050”, contudo, negou o tratamento cirúrgico da Lipomatose Cervical, Mamoplastia e Dermolipectomia para Correção de Abdômen em Avental.

Diante da negativa dos demais tratamentos, a Agravada ajuizou Ação de Obrigação de Fazer

no intuito de obter decisão judicial para garantir a realização dos procedimentos pós-cirurgia bariátrica prescritos pelo médico que a acompanha, o que foi indeferido pelo Juiz singular.

Pois bem.
O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

Conforme relatado, em razão do excesso de pele e demais intercorrências após acentuada perda de peso da Agravante, foi-lhe indicada cirurgia reparadora pós-bariátrica.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à Operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que o procedimento é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor.

Inobstante isso, após análise perfunctória do acervo probatório, verifico que a Agravante não comprovou que se trata de situação classificada como urgência ou emergência.

Registro que embora o relatório médico sinalize a probabilidade do direito, não revela, com a necessária clareza, que a eventual demora na realização da cirurgia plástica reparadora implica risco de dano irreversível à saúde ou à vida da paciente.

Inclusive, a própria Agravante assenta na peça de ingresso que foi submetida ao procedimento cirúrgico bariátrico em 2015, ou seja, há 07 (sete) anos, o que equivale dizer que não é uma situação recente e que não pode esperar pela análise do mérito deste recurso.

Diante desse cenário, ante a ausência de um dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, não há como deferir, nesta quadra do processo, este procedimento, tornando imperiosa a dilação probatória para o deslinde da controvérsia.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA PÓS BARIÁTRICA. Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravada, consistente na cobertura para realização de cirurgias reparadoras pós-bariátrica, inclusive materiais, procedimentos, insumos e medicamentos pós-cirúrgicos prescritos. Afastamento. Probabilidade do direito.
Ausência, por ora, à vista da indefinição da matéria em sede de recurso repetitivo. Não demonstração do quadro fático de dano irreparável ou de difícil reparação. Prescrição médica e parecer psicológico não revelam, com a necessária profundidade, efetivo quadro de urgência apto a justificar a imediata realização dos procedimentos médicos.
Não conformação da hipótese do artigo 300 do Código de Processo Civil. Precedentes dessa Câmara. Necessidade de formação do contraditório. Decisão reformada, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria. Recurso Provido. (TJ-SP – AI: 22762797720218260000, Relator: Donegá Morandini, Data de Julgamento: 11/02/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – REGULAR DESLINDE PROCESSUAL. Trata-se de agravo de instrumento contra decisum que indeferiu o pedido de tutela de urgência, o qual objetivava determinação para que a ré autorizasse a realização de cirurgia reparadora decorrente de intervenção bariátrica. A concessão de tutela de urgência, estabelecida no art. 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Embora os relatórios indiquem a necessidade do procedimento em virtude da elevada perda ponderal, não atestam a premência da cirurgia, sequer a existência de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente que justifiquem a técnica antecipatória. Não se fazendo presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, deve ser mantida a decisão que a indeferiu. (TJ-DF – AI: 07218429120218070000, Relator: Sandoval Oliveira, Data de Julgamento: 15/09/2021, 2.ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/09/2021).

Necessário anotar que, embora o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Repetitivo
REsp 1870834/SP
(Tema 1069), tenha determinado a suspensão de todos os processos pendentes que versam sobre a definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, verifica-se que há exceção quando se trata de concessão de tutela provisória de urgência, como na hipótese. Portanto, não é o caso de suspender o trâmite deste recurso.

Feitas essas considerações,
nego provimento

ao recurso e mantenho na íntegra a decisão recorrida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022